Tribunal: TJBA
Processo: 8005971-22.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005971-22.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e DANIEL FABRICIO DA SILVA VARJAO

Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADOS: DANIEL FABRICIO DA SILVA VARJAO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E DESACATO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por
DANIEL FABRÍCIO DA SILVA VARJÃO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
contra sentença condenatória proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA. O réu foi condenado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306 do CTB), resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP), em concurso material, à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de detenção em regime semiaberto, além de multa e proibição de dirigir. A
DEFESA
pleiteou absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, reconhecimento da confissão espontânea. O
MINISTÉRIO PÚBLICO
requereu reforma da dosimetria para reconhecimento dos maus antecedentes do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante, resistência e desacato; e (ii) saber se devem ser reconhecidos os maus antecedentes do réu na primeira fase da dosimetria da pena, considerando condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior aos fatos em análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria dos crimes restaram sobejamente demonstradas através do Auto de Prisão em Flagrante, Laudo Provisório de Constatação de Embriaguez que atestou presença de sinais clínicos de embriaguez, depoimentos coerentes das testemunhas policiais e confissão parcial do próprio réu em juízo quanto à embriaguez ao volante e reação violenta à abordagem policial.

4.

A recusa do réu em submeter-se ao teste do bafômetro ou coleta de sangue não invalida a prova da embriaguez, que pode ser aferida por outros meios conforme o art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

5.

A confissão espontânea foi devidamente reconhecida para os crimes de embriaguez ao volante e resistência, mas não aplicada em virtude da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal.

6.

O réu possui maus antecedentes decorrentes de condenação por fato anterior (Ação Penal nº 0500068-61.2019.8.05.0146, art. 155 do CP, fato de 01/01/2019, trânsito em julgado em 18/07/2024), que deve ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, sem configurar bis in idem com a reincidência.

7.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que condenações por fatos anteriores ao crime em análise, ainda que com trânsito em julgado posterior, podem caracterizar maus antecedentes na dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Tese de julgamento
: "
1. Condenações por fatos anteriores ao crime em análise, ainda que com trânsito em julgado posterior, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, sem configurar bis in idem com a reincidência. 2. A recusa em submeter-se ao teste do bafômetro não invalida a prova da embriaguez ao volante, que pode ser demonstrada por outros meios de prova, conforme art. 306, § 2º, do CTB
."

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306 e § 2º; CP, artigos 59, 61, I, 65, III, "d", 67, 69, 329 e 331; CPP, art. 386, VII; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231.